Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-96.2022.8.11.0100
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-96.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA FERREIRA LIMA - CPF: 047.624.441-20 (APELANTE), PAULA FERNANDA WINTER BUSS - CPF: 069.570.089-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE PAULO DE FREITAS MAXIMO ALENCAR SILVA - CPF: 038.839.321-16 (ASSISTENTE), JOSE VALENTIM DENADAI - CPF: 016.069.478-77 (ASSISTENTE), LOGAN GONCALVES MUNHAK - CPF: 050.051.661-81 (ASSISTENTE), TITO TREVISAN - CPF: 011.022.411-64 (ASSISTENTE), CLAUDETE TREVISAN - CPF: 415.022.130-87 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Desclassificação para furto tentado. Inviabilidade. Pena-base. Readequação do
quantum
de aumento. Reincidência. Aplicação como maus antecedentes e agravante. Causas de diminuição de pena. Embriaguez voluntária e arrependimento posterior. Inaplicabilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 105 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo, consistente na subtração de um trator agrícola da propriedade da vítima.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a posse breve da
res furtiva
, ainda que seguida de intervenção policial, caracteriza a consumação do furto, afastando a tese de tentativa; (ii) verificar se o valor do bem subtraído pode justificar a majoração da pena-base por maior reprovabilidade da conduta; (iii) analisar a legalidade da aplicação concomitante de condenações pretéritas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e como agravante da reincidência na segunda fase; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação das causas de diminuição de pena relativas à embriaguez voluntária e ao arrependimento posterior.

III. Razões de decidir

3.

O furto consuma-se quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, ainda que por curto período, conforme a teoria da
apprehensio
ou
amotio
. No caso, o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima, sendo a intervenção policial fator externo à vontade do agente, afastando-se a alegação de tentativa.

4.

O elevado valor do bem furtado pode ser considerado na fixação da pena-base, utilizado para valorar negativamente a culpabilidade do agente, observando-se, contudo, a proporcionalidade na majoração da pena.

5.

Readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável.

6.

Havendo múltiplas condenações definitivas, admite-se a aplicação de uma ou mais como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e de outras como agravante da reincidência na segunda fase, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. A embriaguez voluntária não justifica redução da pena, pois não exclui a culpabilidade do agente, sendo causa de diminuição aplicável apenas nos casos de embriaguez acidental devidamente comprovada.

8. O arrependimento posterior exige a restituição voluntária do bem subtraído antes do recebimento da denúncia, o que não ocorreu no caso, pois o réu foi surpreendido pela polícia em fuga com a
res furtiva
.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

10.

Tese de julgamento:
“1. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por curto período, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. O valor elevado da res furtiva pode ser considerado na dosimetria da pena como circunstância indicativa da maior reprovabilidade da conduta. 3. A reincidência pode ser valorada concomitantemente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e como agravante na segunda fase, desde que existam múltiplas condenações transitadas em julgado. 4. A embriaguez voluntária não justifica redução da pena, salvo se comprovada a embriaguez acidental nos termos do art. 28, § 2º, do Código Penal. 5. O arrependimento posterior exige restituição voluntária do bem subtraído antes do recebimento da denúncia, não sendo aplicável quando a recuperação do bem decorre de intervenção policial.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16, 28, § 2º, 59, 61, II, “l”, 155, § 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DF, Ap. 0733941-84.2021.8.07.0003, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 22.02.2024; TJ/SP, Ap. Crim. 1500265-09.2023.8.26.0555, 7ª CCrim, Rel. Desa. Isaura Cristina Barreira, j. 14.11.2024; TJ/MT, Ap. Crim. 0001145-72.2015.8.11.0038, 3ª CCrim, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

João Batista Ferreira Lima
, nos autos da ação penal n. 1000338-96.2022.8.11.0100, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 105 dias-multa, consoante os termos da sentença (Id. 262038897).

Irresignado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 232038903), que seja desclassificado o delito de furto consumado para a modalidade tentada, alegando que
res furtiva
não chegou a sair da esfera de vigilância da vítima, de modo que não houve posse mansa e pacífica.

Alternativamente, pede a readequação da pena-base, alegando ausência de motivação válida quanto à culpabilidade, valorada negativamente na primeira fase dosimétrica. Na segunda fase, pugna pela desconsideração da agravante da reincidência, e, por fim, entende que na terceira fase dosimétrica devem incidir a
“confissão espontânea ... a embriaguez involuntária e o arrependimento”.

Nas contrarrazões recursais (Id. 262038913), o
parquet
rebate os argumentos defensivos, e pede que seja negado provimento ao apelo interposto.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade opina pelo desprovimento do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Recurso de Apelação Criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Postula o reconhecimento do delito na modalidade tentada. Posse mansa e pacífica da res furtiva por curto espaço de tempo não enseja a aplicação da redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Inviabilidade. Circunstâncias judiciais da culpabilidade e maus antecedentes. Fundamentação idônea. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravante da multirreincidência. Compensação parcial com a atenuante da confissão. Inexistência de arrependimento posterior ou embriaguez involuntária. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 263781271)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
João Batista Ferreira Lima
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 105 dias-multa, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante:

“(...) no dia 02/03/2021, por volta das 17h10min, na propriedade rural denominada Fazenda Água Boa localizada na Estrada do Perobal, Bairro Zona Rural, neste Município de Brasnorte/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA subtraiu para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, a saber, um veículo Trator Massey Ferguson 4283, de cor vermelha, número de série 4283389353, ano/modelo 2014/2014, pertencente à Fazenda Água Boa, de propriedade da vítima Claudete Grimm Denadai (art. 155, § 4º, I, do CP).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionado, o esposo da vítima recebeu uma ligação de um vizinho informando que estariam furtando o trator da Fazenda, razão pela qual acionou a polícia militar, que saiu em diligências.

No trajeto para a propriedade rural, a polícia militar visualizou o denunciado conduzindo o trator, ocasião em que foi procedido à abordagem e realizada a condução do acusado JOÃO BATISTA FERREIRA LIMA até a Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.

Ainda, para concluir o intento criminoso e evadir-se com o veículo, o denunciado, utilizando-se do trator, quebrou duas porteiras (rompimento de obstáculo). (...).”
(Id. 262038763).

Considerando que no presente apelo não há arguições preliminares, e nem se discute as provas relacionadas à materialidade e autoria delitiva, passo diretamente a análise da pretendida desclassificação do delito para a hipótese de crime tentado.

Segundo a defesa,
“no caso dos autos, o bem não saiu da esfera de ação da vítima (...) o tempo todo o apelante estava sendo vigiado pelo vizinho que contatou a vítima por telefone informando que o trator da propriedade estava saindo da fazenda por volta das 19h, além disso, o bem furtado foi encontrado na posse do apelante poucos metros da Fazenda.”
(Id. 262038903, p. 4).

Contudo, apesar do esforço defensivo, não há espaço para a pretensão.

De acordo com a prova oral produzida, tem-se que a vítima Claudete confirmou em Juízo que um vizinho havia telefonado para seu esposo, dizendo que o trator estava saindo da fazenda, o que ensejou a pronta reação, como o consequente acionamento da polícia militar, e, posteriormente, conseguiram abordar o apelante, em uma estrada próxima à fazenda.

Tito Trevisan, filho da vítima, também em Juízo, corroborou com a narrativa da mãe, dizendo que precisou acionar a polícia militar, e, depois, o trator foi localizado já um tanto distante, cerca de 5 a 6 km.

Por fim, o policial militar José Paulo de Freitas Máximo, que atendeu a ocorrência, narrou na fase judicial, igualmente, que após serem acionados pelo filho da vítima, procederam diligências e conseguiram localizar e abordar o apelante, conduzindo o trator por uma estrada.

O próprio apelante não negou o contexto, no sentido de que foi abordado conduzindo o trator, já um pouco distante da fazenda, alegando, entretanto, que a intenção era apenas utilizar o veículo para chegar à cidade.

As declarações podem ser observadas no relatório de mídias (Id. 262038895).

Assim, sem necessidade de delongas, ao contrário do sustentado pelo apelante – que todo momento estava sendo vigiado pelo vizinho da vítima – a realidade fático-probatório demonstra outra situação.

Na realidade, não havia vigilância alguma, tanto que o apelante encontrou facilidade para entrar na propriedade rural. Somente após ter acionado/ligado o motor do trator, ou seja, devido aos barulhos produzidos, o “vizinho” foi verificar o que estava ocorrendo e percebeu alguém saindo com o veículo, ensejando a desconfiança sobre atividade ilícita, e, consequentemente, telefonou e avisou a família.

Assim, a observação da vítima em momento algum impossibilitou a ação do apelante, de modo que a figura da tentativa somente teria espaço se a ação fosse interrompida a tempo, seja pelo vizinho ou por outras circunstâncias alheias a vontade do apelante, ainda nas fases iniciais da execução do delito.

Desse modo, conclui-se que o apelante além de já ter se apoderado da
res furtiva
, também já havia conseguido sair da referida fazenda, após atropelar e quebrar porteiras, bem como já estava transitando pelas estradas vicinais, levando o veículo para outro local, quando então foi abordado pela polícia militar.

Assim, ao inverter a posse do bem, ainda que de forma breve, ou seja, mesmo que interrompida momentos depois pela intervenção policial, o delito já havia se consumado. Em outras palavras, considerando que
res furtiva
já havia saído da esfera de vigilância da vítima, e que o apelante obteve a posse mansa e pacífica do bem, tenho por completamente impertinente o pedido desclassificatório.

Portanto, adequada a conclusão do magistrado singular a respeito da aplicação,
in casu
, da teoria da
apprehensio
ou
amotio
, pois, segundo entendimento jurisprudencial:

“(...) 1. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pelo crime de furto consumado, inviável a desclassificação para a forma tentada. 2. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual os delitos de roubo ou de furto se consumam quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que durante um curto espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. 2.1 Ocorrendo a reversão da posse do bem subtraído, o crime de furto se consumou, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/DF Ap. 0733941-84.2021.8.07 .0003 1820412, 2ª Turma Criminal – Relator: Des. Arnaldo Corrêa Silva – Data de Julgamento: 22.2.2024, Publicação: 2.3.2024).

“(...) 3. A posse breve da res furtiva pelo agente, ainda que seguida de perseguição imediata, caracteriza a consumação do furto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A consumação do furto independe de posse mansa, pacífica ou desvigiada, bastando que o agente tenha detido o bem por tempo suficiente para interromper a clandestinidade e exercer domínio sobre a coisa, ainda que temporariamente. 5. A prova dos autos demonstra que o apelante escondeu o celular da vítima em uma marmita dentro de sua sacola e se afastou do local, sendo posteriormente encontrado e reconhecido pela vítima, o que caracteriza a consumação do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.”
(TJ/SP – Ap. Crim. 15002650920238260555 – 7ªCCrim – Relatora: Desa. Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 14.11.2024, Publicação: 14.11.2024).

Dessarte, diante da ineficácia dos argumentos defensivos, concluo que a condenação de
João Batista Ferreira Lima
pela prática do delito de furto qualificado consumado deve ser mantida.

Alternativamente, a defesa almeja a readequação da pena-base, alegando ausência de motivação válida quanto à
culpabilidade
, valorada negativamente na primeira fase dosimétrica.

Contudo, sem razão.

O magistrado singular entendeu que a culpabilidade do apelante, deveria ser considerada mais reprovável que a normalidade, consignando que:

“(...) a conduta do acusado merece maior reprovabilidade (culpabilidade), pois furtou bem de elevado valor (trator agrícola) e danificou as porteiras da propriedade”
(Id. 262038898, p. 6).

Embora o prejuízo sofrido pela vítima possa ser considerado elemento ínsito aos crimes patrimoniais, esse entendimento fica relativizado quando se trata de bens de elevado valor.

Essa é a hipótese dos autos, pois a
res furtiva
– um trator Massey Ferguson 4283, de cor vermelha, número de série 4283389353 – segundo nota fiscal encartada aos autos (Id. 262038335), foi adquirido, em 23.9.2014, pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais, e, embora já decorridos alguns anos de uso, ainda assim representa elevado valor de mercado.

Destaco o seguinte julgado deste Tribunal acerca da matéria:

“(...) 1. Na medida em que o
valor
dos bens subtraídos pela apelante é considerável, justifica-se o incremento da
pena
-base a título de circunstâncias desfavoráveis, todavia, em quantitativo inferior ao fixado na sentença condenatória, de modo que se ajusta a
pena
basilar. (...)”
(TJ/MT – Ap. Crim. 0001145-72.2015.8.11.0038

- 3ª CCrim – Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado em 31.1.2024, Publicado no DJE 5.2.2024)

Em prossecução, foram valorados os antecedentes criminais, com a seguinte observação:

“(...) o réu possui seis registros de condenações definitivas, em regime de execução (PEP n.º 2000164-72.2020.8.11.0025), logo, a presença de múltiplas reincidências permite o julgador a considerar uma delas na primeira fase da dosimetria, para o aumento da pena-base, e outra na segunda fase, como circunstância agravante, de modo que valoro tal circunstância como negativa”
(Id. 262038898, p. 6).

Não há inconformismo defensivo quanto aos maus antecedentes, mormente porque é certo o entendimento de que, havendo mais de uma condenação transitada em julgado, observados os ditames legais, pode uma ou mais delas serem utilizadas na primeira fase, e outras na segunda fase, como circunstância agravante.

Portanto, remanescem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis –
culpabilidade
e
maus antecedentes
– fulcradas em elemento concretos de convicção.

Todavia, o
quantum
de recrudescimento merece reparo, visto que o magistrado singular, levando a efeito apenas essas duas circunstâncias, aplicou a pena-base em 3 anos e 6 meses, ou seja, quase no dobro do mínimo legal.

Assim, procedo ao reparo necessário, aplicando o aumento pela fração imaginária de 1/6 para cada circunstância desfavorável, e, consequentemente, fixo a
pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase, o apelante pugna pela desconsideração da agravante da reincidência, alegando que
“é possuidor de maus antecedentes, pois possui condenações antigas definitivas baixadas pelo cumprimento da pena, sendo que outros já ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição, basta analisar os autos nº 2000164-72.2020.8.11.0025, portanto, não há que se falar em presença de agravante na segunda fase.”
(Id. 262038903, p. 5).

Vejo que equivocou-se o apelante em seus argumentos, pois, como exaustivamente se sabe
“verificada a multirreincidência, deve uma das condenações ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena
.” (TJ/DF Ap. 07014125520218070021 1419403, julgado em 28.4.2022, Publicação: 10.5.2022)

Portanto, diante das inúmeras condenações, com trânsito em julgado, verificadas no histórico criminal anexo (Id. 262038757) ainda que possa ter ocorrido a prescrição da algumas delas – fato não detalhado pela defesa –, as demais podem incidir, concomitantemente, na primeira e segunda fase dosimétrica, razão pela qual nenhum reparo deve ser feito nessa etapa.

Por fim, não menos descabido, na terceira fase dosimétrica a defesa alega que deve incidir, como causas de diminuição de pena, a
“confissão espontânea ... a embriaguez involuntária e o arrependimento”.

Em relação à confissão espontânea, referida circunstância é descrita no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal, e, como se sabe, atenuantes são aplicada na segunda fase dosimétrica.

Desse modo, tendo em vista que ela foi devidamente considerada na etapa intermediária, torna-se descabido o pleito defensivo que visava sua aplicação na terceira fase.

Igualmente, não há falar em aplicação da situação de embriaguez.

Importante relembrar que a embriaguez quando completa, isenta o agente de pena (art. 28, § 1º, do CP); e, se incompleta, não exclui a culpabilidade, mas diminui a pena (art. 28, § 2º, do CP).

Entretanto, não menos certo, essas hipóteses são aplicáveis quando devidamente comprovado o grau etílico, e, sobretudo, a embriaguez deve ser
acidental
, ou seja, aquela que decorre de caso fortuito (o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere) ou de força maior (o sujeito é obrigado a ingerir a substância inebriante).

Nesse sentido:

“(...) 1 – De acordo com a teoria da actio libera in causa, adotada pelo Ordenamento Jurídico Pátrio, a embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de conduzir à exclusão da imputabilidade penal ou à redução das reprimendas. 2 – Somente a embriaguez acidental, em razão da ingestão do álcool ou de substâncias entorpecentes, devidamente comprovada, pode levar à redução das penas, nos termos do art.
28
,
§ 2º
, do
Código Penal
.”
(TJ/RO – Ap. 10008287620178220007 RO 1000828-76.2017.822.0007, Data de Julgamento: 25.8.2021, Data de Publicação: 6.9.2021)

Desse modo, o estado de embriaguez
voluntária
não elide a prática do crime e tão pouco permite cogitar em redução de pena. Ao contrário, apenas para elucidar ao apelante, se eventualmente a embriaguez fosse a preordenada – aquela em que o agente ingere bebida alcoólica ou consome substância de efeitos análogos com a finalidade de cometer um crime – poderia até mesmo ser agravada a sanção penal (art. 61, II, “l”, do Código Penal).

Finalmente, concernente ao invocado arrependimento do apelante, melhor sorte não socorre o apelante, pois como bem rechaçado pelo douto Procurador de Justiça,
“não merece guarida a tese do arrependimento posterior, como causa de diminuição da pena, prevista no artigo 16 do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado foi flagrado pela polícia em fuga com a res furtiva, não havendo voluntariedade na restituição do veículo subtraído.”
(Id. 263781271, p. 7).

Prosseguindo, como o reajuste da pena, tendo em vista que a pena-base encontra-se fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa, procedo, na segunda fase, com a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da “multirreincidência”, e conforme estabelecido na sentença, majoro a pena em 1/12, fixando-a em 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 14 dias-multa, a qual torno definitiva, por não haver causas de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para readequar a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
João Batista Ferreira Lima,
em 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025